Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALSA ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONDUTA ILÍCITA DO REPRESENTANTE DO BANCO QUE INDUZIU A CONSUMIDORA A ACREDITAR QUE FALAVA COM ATENDENTE DO INSS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que (i) decretou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, (ii) declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nulo, (iii) determinou que o réu se abstenha de debitar parcelas vincendas, referentes ao contrato declarado nulo, bem como (iv) o condenou na obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas
3. Nas razões recursais, afirma a regularidade da contratação com assinatura eletrônica por meio de biometria facial, envio de fotos dos documentos pessoais e confirmação de dados cadastrais. Sustenta a inocorrência de danos materiais e inaplicabilidade da penalidade prevista no artigo 42 do CDC ante a inexistência de má-fé.
4. Alega que não há comprovação ou evidência de vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato, ante a manifestação de vontade consubstanciada na assinatura do instrumento contratual, livre e desembaraçada de qualquer coação ou quaisquer vícios.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna seja determinada a devolução simples dos valores descontados da aposentadoria da autora e que seja determinada a incidência de juros a partir da citação.
6. A controvérsia posta à cognição judicial cinge-se em verificar: (i) se a autora foi devidamente informada sobre o negócio jurídico e anuiu com a contratação do empréstimo consignado; (ii) a responsabilidade do réu pelos eventuais danos causados a consumidora em razão da alegada fraude praticada por preposto do Banco; bem como, (iii) se é aplicável ao caso a penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
10. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Nos termos do artigo 34 do CDC “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas.
12. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
13. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
14. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
15. Nesse viés, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. No caso em apreço, o instrumento contratual (“C6 Consig” - ID 43273890) confirma que foi celebrado contrato de empréstimo em nome da autora. O comprovante do TED (ID 43273897), demonstra que o crédito (R$ 7.635,09) foi depositado na conta da autora.
17. A despeito dos documentos colacionados pelo réu, há verossimilhança nas alegações da autora de que não firmou o referido contrato de empréstimo.
18. A parte autora relata que recebeu contato telefônico de pessoa que se apresentou como atendente do INSS, ocasião em que foi convencido a realizar os procedimentos para o recebimento de benefício e enviar selfie e fotos de documentos pessoais, sem, contudo, saber que se tratava de fraude já que foi realizada contratação, sem o seu consentimento, de empréstimo consignado.
19. No documento ID 43273890 consta que o número do celular utilizado para contratação é registrado com DDD de São Paulo (11 98572-6391), o que corrobora com as alegações da autora já que revela claro indício de fraude. Demais disso, verifica-se que o número do celular indicado no contrato é (61) 98554-5551, também é diferente dos números informados pela autora na petição inicial. Necessário considerar, outrossim, que a autora não utilizou o crédito do empréstimo depositado na conta.
20. Os procedimentos adotados pelo Banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada. Caso fossem seguros e eficientes os procedimentos adotados na verificação de veracidade das informações prestadas, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pela autora.
21. Tais elementos evidenciam que: (i) a autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado; (ii) o réu promoveu descontos indevidos na aposentaria da consumidora; (ii) para praticar a fraude narrada na inicial, o preposto do réu o induziu a autora a acreditar se tratar de representante do INSS e que receberia um benefício; (iii) a contratação foi realizada mediante fraude, com vício de consentimento da autora; e, (iv) o crédito do empréstimo não foi utilizado pela consumidora.
22. Há que se considerar, ainda, a eventual participação de prepostos do réu que, de forma ilícita, repassam ou utilizam informações de usuários, o que, do mesmo modo, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da empresa ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
23. A contratação de empréstimo consignado em nome da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.
24. O réu sustenta a regularidade da contratação, tão somente, porque realizadas com autenticação via biometria facial. Embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações.
25. Ocorre que, meras alegações de regularidade da contratação desacompanhadas de documentos ou quaisquer elementos de prova a infirmar os fatos e alegações narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. (falha na prestação de serviço).
26. Destaca-se que a presunção de legalidade da atuação de prepostos do Banco não é absoluta, razão pela qual, caberia ao réu demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade. Logo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade da contratação.
27. Registre-se, ainda, que a segurança da assinatura digital não é absoluta, em especial quando se trata de vício de consentimento, como no caso concreto.
28. Logo, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
29. Por outro lado, as provas ao alcance da autora que foram apresentadas com a petição inicial são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
30. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos (art. 171, II, e art. 422, ambos do CC c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC).
31. As instituições financeiras, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com a cautela adequada, conferindo a veracidade das informações, autenticidade dos documentos e das transações realizadas pelos usuários, nos termos prescritos nas resoluções do Banco Central do Brasil.
32. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, além de fornecer todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, de forma a evitar danos aos usuários do serviço, inclusive quanto à conduta de seus prepostos, representantes e correspondentes, pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art.14 do CDC).
33. Certo é que a fraude não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora.
34. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio de assinatura digital, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
35. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam da redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
36. Pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
37. A contratação mediante fraude configura falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados a consumidora.
38. Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo Banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
39. Ainda, não há de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto na contratação do empréstimo ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu, em especial no que se refere aos dados da consumidora, à fiscalização e regulação das atividades desenvolvidas por seus prepostos.
40. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.
41. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados a consumidora (art. 6o, VI do CDC).
42. As circunstâncias em que ocorreram os fatos dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, presentes todos os requisitos ao reconhecimento do direito à dobra, quais sejam: (i) a existência de dolo e má-fé por parte do preposto do réu; (ii) descontos indevidos; e (iii) a ausência de erro justificável.
43. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Logo, no caso, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente no contracheque da autora, conforme pedido inicial.
44. A relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza extracontratual, motivo pelo qual, o valor da indenização do dano material deverá ser acrescido de juros de mora (art. 398 do CC e Súmulas 54 do STJ) e correção monetária (Súmula 43 do STJ), ambos a partir do evento danoso (descontos indevidos).
45. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
46. Recurso conhecido e improvido.
47. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
48. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.